Tribunal: TJES
Processo: 0001207-49.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001207-49.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANESSA GONCALVES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. RETRATAÇÃO DA RÉ. 2. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DA APELANTE. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de denunciação caluniosa configura-se quando o sujeito ativo der causa à investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, utilizando, para tal fim, de qualquer forma ou de qualquer meio, elementos esses que se encontram devidamente demonstrados no decorrer da instrução processual. No presente caso, a ré compareceu perante a autoridade policial e imputou ao ofendido, embora soubesse que ele era inocente, a suposta prática dos crimes de lesão corporal, no contexto da Lei Maria da Penha, requerendo, ainda, medidas protetivas de urgência, dando causa à deflagração de investigação policial. 2. Apesar de ter sido fixada pena em
quantum
compatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, com a Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, e com a Súmula 719, do Superior Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
Vanessa Gonçalves Gomes
em face da r. sentença exarada pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da Vara Única
de Mantenópolis
, às fls.
80/84v
.

A
denúncia
apresentada pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra, o que se segue:

“
Consta do anexo Inqu
é
rito Policial, instaurado através da Portaria, cujo conte
ú
do probatório serve de base para presente den
ú
ncia, que na data de 29/12/2015, a denunciada deu causa a instauraç
ã
o de investigaç
ã
o policial contra Rog
é
rio Alves de Lima imputando-
l
he crime de que o sabe inocente.

Informa o IP que a denunciada compareceu a Delegacia de PolIcia informando que vivia em união estável co
m
Rogério, h
á
aproximadamente cinco (05) meses, sendo que começou a ser agredida pelo companheiro desde o primeiro més de re
lacionamento.

A denunciada relata ainda que foi obrigada por Rog
é
rio a co
m
er sabão em barra, e por esse
m
otivo, havia tr
ê
s dias que a mes
m
a não conseguia co
m
er direito. E relatou ta
m
bé
m
que, na data de 29/12/2015, Rog
é
rio tentou enforcar a denunciada, porém a
m
es
m
a conseguiu fugir para a cidade de Cuparaque, e após foi para o distrito de São José, nesta cidade, para a casa de sua colega Marilene.

No entanto, depois de ouvidas as testemunhas, chegou-se a conclusão de que a denunciada mentiu em seu primeiro depoimento, sendo que foi ouvida novamente pela autoridade policial, as fls. 18 do IP, sendo que neste interrogat
ó
rio a v
í
tima confessou que nunca foi agredida ou amea
ç
ada por seu ex-companheiro e que mentiu porque ele havia a expulsado da casa em que ambos viviam em união-estável.
[...].
”

Após o trâmite regular do processo, o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara Única
de Mantenópolis

julgou procedente
a pretensão punitiva do Estado,
condenando a

acusada nas sanções do
artigo 339,
caput,
do Código Penal
(denunciação caluniosa)
,
fixando a
pena definitiva
em
0
3
(
três
) anos
de reclusão e
1
7
(
dez
essete
) dias-multa
, no valor de
1/
30 (um trigésimo)
do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos,
a ser cumprida em
regime inicial
semi
aberto
, na forma do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal
.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls. 93/97, a defesa requer a absolvição, por insuficiência probatória, bem como o abrandamento do regime prisional.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na denúncia, bem como a condenação e as penas impostas à Recorrente, necessário adentrar no mérito da causa a fim de verificar a existência de mácula na r. sentença proferida em 1ª Instância.

De início, o crime de denunciação caluniosa, disposto no artigo 339 do Código Penal (vigente ao tempo dos fatos), disciplinava:

“
Art. 339.
Dar causa
à instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa
, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe

crime
de que
o sabe inocente
:

Pena –
reclusão
, de
2 (dois) a 8 (oito) anos
,
e

multa
”.

Configura-se o tipo penal quando o sujeito ativo der causa à
investigação policial
, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, utilizando, para tal fim, de qualquer forma ou de qualquer meio.

Pode ser sujeito ativo do citado delito qualquer pessoa que impute a alguém a prática de crime que saiba que o é inocente.

No caso concreto, necessário analisar minuciosamente os presentes autos a fim de
verificar
a
subsunção
ou
não
dos fatos à conduta descrita no artigo 339,, do Código Penal.

Tem-se dos autos que a acusada, em 30 de dezembro de 2015, compareceu à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Mantenópolis, ocasião em que registrou o Boletim Unificado nº 27127907 (fl. 08/08v) e prestou declarações, nas quais imputou a Rogério Alves de Lima a suposta prática dos crimes de lesão corporal, no contexto da Lei Maria da Penha, requerendo, ainda, medidas protetivas de urgência. Confira-se, no ponto, o narrado pela ora acusada:

“
[...] Que: convive com o Sr. Rogério Alves Lima em união estável há cerca de cinco meses; que apos um mês de relacionamento começou ser agredida pelo Rogério; que as agressões ocorreram na casa onde a declarante morava com Rogério, localizada na após a placa, na Serra do Taquari, Alto Rio Novo/ES; que na presente data, faz três dia que não come direito pois Rogério obrigou a declarante a comer sabão de barra; que no dia 29/12/2015, Rogério tentou enforcar a declarante com as mãos porém a declarante conseguiu fugir para Cuparaque/MG; que no dia 30/12/2015 saiu de Cuparaque e foi para São José na casa da colega Marilene; que não ha testemunhas do fato, eis que somente estavam na casa a declarante e o Rogério; que diante das agressões deseja requerer medida protetiva [...] ”.

Por sua vez, Rogério Alves de Lima, ao ser interrogado na esfera policial por ocasião do Boletim Unificado nº 27127907,
rechaç
ou
ter praticado as agressões
a ele imputadas por
Vanessa Gonçalves Gomes
, mencionando a falsa acusação formulada por sua convivente, uma vez que sustenta, que na realidade, ela se auto lesionava para incriminá-lo, sendo que ela já havia ameaçado seu cunhado, bem como agredido a sua genitora e sua irmã. Vejamos:

“
[...] que o depoente comparece nesta delegacia para refutar completamente as imputações feitas por Vanessa; que o depoente nunca agrediu Vanessa; que Vanessa diversas vezes se auto lesiona para incriminar o depoente; que o depoente tem uma gravação no celular, que foi apresentada a este Delegado, onde vanessa diz que vai matar Edimilson e o cunhado do depoente; que Vanessa já tentou agredir a irmã grávida e a mãe do depoente; que Vanessa diz que vai juntar com Roberto Quirino para matar o depoente; que certa vez, Vanessa chegou a agredir o motorista da ambulância quando ela se auto lesionou com uma faca; que Vanessa não sai da casa do depoente e quando ele pede para ela sair ela se auto lesiona e vem noticiar na delegacia; que os pais do depoente são testemunhas que o depoente nunca agrediu Vanessa; que Vanessa já subtraiu diversos objetos do depoente; que quando ela foi embora para Conselheiro Pena levou a carteira de trabalho do depoente; que Vanessa diz que depois que começar a receber a bolsa família ela vai embora; que qualquer coisa que se fale com Vanessa, ela pega a faca e ameaça a todos [...].”.

Na mesma ocasião, foram colhidas declarações da genitora e da irmã de Rogério Alves de Lima, nos seguintes termos:

Marilza Alves de Lima – fl. 20:

“
QUE: a declarante é mãe de Rogério; Que a declarante jamais presenciou Rogério agredir Vanessa Gonçalves Gornes; Que se recorda que Vanessa foi quem teve urna contenda com a filha da declarante, Sra. Márcia Alves de Lima, que estava grávida de oito meses, dizendo que iria arrebentar a barriga de Márcia com o bebê dentro”.

Márcia Alves de Lima Assis – fl. 21:

“
que VANESSA GONÇALVES GOMES é muito nervosa e por diversas vezes já viu ela insultar seu irmão ROGERIO; Que, contudo, ROGERIO nunca a agrediu ou permaneceu discutindo com Vanessa; Que Vanessa por ocasião das brigas Vanessa dizia que mataria Rogério; Que inclusive a própria declarante já foi ameaçada e agredida por Vanessa quando ainda estava com oito meses de gestação, ocasião em que Vanessa disse que daria um chute na barriga da declarante que explodiria o bebê; Que a declarante ficou nervosa e entrou em vias de fato com Vanessa, mas a briga foi contornada”.

Posteriormente, em 22 de agosto de 2017, a ora acusada, Vanessa Gonçalves Gomes, compareceu novamente perante a autoridade policial, ocasião em que se
retratou
quanto às declarações prestadas em 30 de dezembro de 2015, consignando que registrou o boletim de ocorrência contra Rogério, pois estava com muita raiva por ele tê-la expulsado de casa, bem como que queria que ele lhe ajudasse de alguma forma, ou que lhe arrumasse um lugar para morar. Confira-se:

A declarante ratifica que no dia 30.12.2017 compareceu a esta Unidade policial para registrar a
B
U n
º
27127907 nas seguintes termos: ‘A v
ítima
relata que c
o
nvive co
m
a Sr. R
o
g
é
rio Alves Lim
a
em uniã
o
estável h
á
cerca de cinca meses; Que ap
ó
s um m
ê
s de relaciona
m
e
nto começou ser agredida pelo Rogéri
o
; Que na presente data, faz tr
ê
s dia que nã
o
c
o
me direito pois Rogéria obrig
o
u-a a comer sabão de barra; Que no dia 29/12/2015, tent
o
u enforcá-la co
m
as mãos porém c
o
nsegui fugir para Cuparaque/MG; Que no dia 30/12/2015 saiu de Cuparaque e foi para São José na casa da colega Marilene. Diante das ameaças sofridas, deseja representar em face de R
o
géri
o
Alves Lima, be
m
coma requerer Medida Pr
o
tetiva";
A declarante afirma, todavia, que nunca foi agredida fisicamente par R
o
geri
o
;
Esclarece que em determinada dia R
o
géri
o
estava lavanda a carro dele e a declarante estava na c
o
zinha, ele chegou c
o
m a m
ã
o cheia de sabão e repentinamente pass
o
u na boca da declarante, p
o
r brincadeira; Em nenhum moment
o
ele abrig
o
u a declarante comer sabão. Que n
ão
estavam brigando e nem nada do tip
o
, send
o
que R
o
géri
o
fazia muit
o
esse tipo de brincadeira e a declarante n
ão
gostava. A declarante ficou tr
ê
s dias sem comer direito p
o
is sua boca ficou ferida em decorrência do sabã
o
, que era caseir
o
e tinha soda cáustica.
Que Rogéri
o
não quis mais c
o
nviver c
o
m a declarante e entã
o
decidiu expulsá-la de casa, ocasi
ã
o em que discutiram e a declarante disse que nã
o
sairia p
o
is nã
o
tinha para onde ir. Rogéri
o
ficou nerv
o
so e expuls
o
u a declarante de casa, mas em nenhum moment
o
a agrediu. Que a declarante estava lesionada em um dos braças, mas tal lesão foi provocada pela irma de R
o
gério, de prenome Marcia, ocasiã
o
em que ela deu uma vass
o
urada. A declarante apenas registrou a
o
c
o
rrência p
o
is estava c
o
m muita raiva e também para que de alguma forma R
o
géri
o

l
he ‘ajudasse’, e
que
l
he arrumasse u
m
lugar para morar, poisa declarante não possu
í
a parentes em Mantenópolis.
A declarante reconhece que mentiu nesta delegacia quando fez o registro da ocorrência e prestou declara
ç
õ
es
”
.

Deflagrada a presente ação penal, ao ser ouvido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Rogério Alves Lima ratificou as declarações prestadas na esfera policial, consignando o que segue:

“
que nunca agrediu a Vanessa; que ficaram juntos por 06 (seis) meses; que nunca chegou a agredi-la; que acredita que ela fez a denúncia porque o declarante não queria ela dentro da casa dela e ela não queria sair da casa do declarante; que ela quebrou as coisas de dentro da casa do declarante; que até tinha filmagem; que falou para o Delegado; que pediu então para ela sair da casa dele; que ela também tinha começado a ‘judiar’ do filho do depoente; que nunca esfaqueou ela; que quando ela foi lá se retratar na delegacia ela foi por conta própria, com uma pessoa chamada Marilene; que confirma o depoimento que prestou na polícia; que acredita que ela tirou as acusações porque ela sabe que era mentira; [...] que ela ficou uns seis meses na casa do declarante [...]”.

De igual modo, a informante Marilza Alves de Lima, em juízo, reiterou a declaração prestada na Delegacia de Polícia:

“
que agredida ela não foi não; que o Rogério morava no mesmo terreno da declarante; que nunca viu nenhuma agressão por parte do Rogério com ela; que ele tinha uma relação boa com ela, mas que ela era nervosa; que o que ela disse na delegacia não aconteceu; que prestou depoimento na Delegacia; que confirma o depoimento; que ela foi e retirou; que questionada sobre o motivo de a acusada ter retirado a queixa, acredita que só pode ter sido por pena, pois ele não fez nada com ela; [...] que seu filho não esfaqueou a Vanessa”.

Ainda em juízo, Márcia Alves de Lima Assis, irmã de Rogério, também confirmou o depoimento anteriormente prestado:

“
[...] que sabe que ele não fez nada disso; que ela não foi agredida; que confirma o depoimento prestado polícia; que na época dos fatos estava separada e morava dentro da casa da mãe dela; que o Rogério morava quase no mesmo terreno; que dava para ouvir tudo; que ela discutia muito alto, que ficavam até assustados; que ela falava que ia matar; que o Rogério nunca deu facada na Vanessa; [...] que o relacionamento não era agradável, pois estavam sempre brigando”.

A apelante, por sua vez, retratou-se em juízo, voltando a afirmar que havia sido agredida pelo ofendido, bem como que teria retirado a queixa a pedido dele. Vejamos:

“
[...] que o sabão é verdade; que voltou atrás porque ele pediu para ela voltar atrás; que ele estava lavando o carro e bateu sabão na boca dela; que a boca da declarante feriu toda; que foi agredida por ele; que ele a agrediu no pescoço; que foi no hospital de Mantenópolis; que o médico passou remédio para a sua garganta; [...] que ele pediu para ela retirar a queixa; que voltou com ele, mas ele lhe deu uma facada [...]”.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte da acusada, vislumbra-se que os depoimentos do ofendido e das informantes foram uníssonos e coerentes, corroborados, inclusive, pela versão apresentada pela acusada em sede policial, dando conta de que
a vítima da presente ação penal não lesionou a recorrente, muito pelo contrário,
já havia sido ameaçado por ela, que também já havia agredido os seus familiares.

Percebe-se, dessa forma, que a ré compareceu perante a autoridade policial e imputou crime ao ofendido, sabendo que ele era inocente, o que deu causa à abertura de um inquérito policial, desrespeitando a instituição policial.

Logo,
é patente a comprovação d
os elementos de autoria e materialidade
do
crime de denunciação caluniosa
,
não sendo crível acolher a tese absolutória sustentada pela douta defesa
.

A jurisprudência pátria, em casos análogos,
bem
elucida:

APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESBORDAM O TIPO GENÉRICO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto

probatório

carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 2. Pela prova produzida, t
êm-se que a apelante provocou a instauração de um inquérito policial e de uma ação penal contra a vítima, que sabia ser inocente. Sendo assim, não há que se falar em ausência de dolo e de incidência da excludente de ilicitude denominada estrito cumprimento do dever legal
. 3. Dosimetria. Pena mantida, com base nas circunstâncias valoradas de forma idônea. 4. Recurso desprovido.
(TJES; APCr 0004046-94.2015.8.08.0038; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 29/01/2020; DJES 10/02/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO, OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Preliminar defensiva - Anulação da sentença por ausência de defesa técnica: É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes (art. 563, do CPP). Ocorre que, no presente caso não se vislumbra qualquer prejuízo ao recorrente, quando este, advogado, atuou em causa própria durante parte da instrução processual, apresentando defesa preliminar, alegações finais e recurso de apelação, tendo também constituído advogada particular, conforme procuração colacionada aos autos. Nesse contexto, ainda que pudesse ter havido qualquer vício na defesa técnica do apelante, tendo ele atuado em causa própria, seria o autor da nulidade, razão pela qual não poderia agora se beneficiar da própria torpeza, consoante o disposto no artigo 565 do CPP. Preliminar rejeitada. Mérito: Despontando do conjunto

probatório

submetido ao crivo do contraditório a autoria e materialidade,
restando comprovado que o réu com o nítido e incontestável dolo de imputar falso crime a outrem, que sabia ser inocente, ensejando a instauração de investigação policial contra a vítima, inarredável a conclusão de que a conduta subsume-se à figura típica concernente à denunciação

caluniosa, estampada no art. 339 do Código Penal
. Recurso desprovido.
(TJES; Apl 0028564-93.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/10/2019; DJES 29/10/2019).

Portanto, estando a autoria e materialidade do crime do art. 339 devidamente comprovadas,
não há que se falar em absolvição da denunciada quanto ao crime de denunciação caluniosa
.

Prosseguindo,
aduz a defesa que
a
apelante fa
ria
jus
ao regime aberto, uma vez que a pena
foi fixada
abaixo de 04 (quatro) anos.

Não obstante o alegado, verifico o referido pleito
n
ão merece guarida
.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda
nos casos em que o for –
e, ainda,
da análise das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto,
o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal,
disciplina que
poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso,
não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência
d
a
apelante
e os seus maus antecedentes
, diante de condenações prévias

no
s
Processo
s
nºs
0001001-06.2015.8.08.003
1

e
0018286-34.2014.8.13.0184
,
obstaculiza
m
a fixação do regime
aberto.

Vale dizer que o regime fixado pelo magistrado
a quo
também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim,
a reincidência se consubstancia em fundamentação
idônea para estabelecer regime mais gravoso
no presente caso,
o que atende,
inclusive, ao disposto n
a Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
nego
a ele
provimento
, mantendo incólume a r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.